Tribunal: TJSP
Processo: 1013334-57.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Ação cominatória de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenizatória de danos materiais e morais – Reforma da sentença de parcial procedência – Alegada omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e no particular –

Ementa:
Embargos de declaração – Ação cominatória de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenizatória de danos materiais e morais – Reforma da sentença de parcial procedência – Alegada omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e no particular – Embargos de declaração rejeitados.